Tribunal: TJDFT
Processo: 0709340-63.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO DE BEM NA CONSTÂNCIA DA UNÃO. DINHEIRO REVERTIDO EM PROL DA FAMÍLIA. PARTILHA INCABÍVEL.
1. Se a prova é desnecessária e os elementos dos autos são suficientes para formação do seu convencimento do magistrado, o julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa.
2. A quebra de sigilo é medida excepcional, somente cabível quando a parte se recusa a prestar informações necessárias para que se possa partilhar adequadamente os bens comuns do casal ou quando imprescindível para o deslinde do litígio. Precedentes.
3. Se o réu indicou expressamente as provas que pretendia produzir em petição, de forma clara e inequívoca, não pode, em grau recursal, alegar nulidade por ausência de intimação para a produção de provas.
4. Somente são partilháveis os bens remanescentes ao tempo da convivência.
5. Incabível a partilha de produto da venda de bem alienado na constância da união, se o dinheiro foi utilizado em prol da família.
6. Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa e negou-se provimento ao apelo do réu.